Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito empresarial. Agravo de instrumento. Ação de Rescisão Contratual. Grupo econômico e recuperação judicial. Extensão dos efeitos da recuperação judicial a empresa não listada no pedido original. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão proferida em ação de rescisão contratual com restituição de valores, que manteve medida cautelar de arresto em desfavor da agravante e determinou a transferência dos valores para conta vinculada ao juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender os efeitos da recuperação judicial a empresa não incluída formalmente no rol de recuperandas, ante a alegação de pertencimento a grupo econômico.
III. Razões de decidir
3. A recuperação judicial é instituto de natureza excepcional que visa à preservação da empresa e de sua função social, conforme o art. 47 da Lei 11.101/2005, devendo beneficiar apenas as pessoas jurídicas expressamente arroladas no pedido. A agravante não consta na relação oficial de empresas submetidas à recuperação judicial.
4. A mera alegação de integração em grupo econômico, desacompanhada de requerimento formal e deferimento perante o juízo recuperacional não autoriza a suspensão de atos executivos em curso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extensão dos efeitos da recuperação judicial a empresa não incluída formalmente no rol de recuperandas depende de decisão expressa do juízo recuperacional, sendo insuficiente a mera alegação de integração em grupo econômico.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 47.